Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-70.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-70.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EUCLIDES MACHADO DA SILVA - CPF: 695.927.999-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCLIDES MACHADO DA SILVA - CPF: 695.927.999-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ZORAIDE VAREIRO MASCARENHAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE– NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA RATIFICADA.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente UTI para o seu tratamento de saúde, eis que consta nos autos documentos médicos que atestam a imprescindibilidade desta modalidade de tratamento intensivo ao paciente.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014, que define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1000101-70.2019.8.11.0002

INTERESSADOS:
EUCLIDES MACHADO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA), ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por
Euclides Machado da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida, em relação ao autor Euclides Machado da Silva, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Ficam os réus isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 55595/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2018, DJe 16.2.2018).

Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC. ”
[Destaquei]

É relatado na inicial que, o Requerente é hipertenso, possui falência dos rins, problema no coração, e encontrava-se com pneumonia grave, internado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande no momento da propositura da ação, necessitando ser transferido com urgência para UTI, devido a necessidade de cuidados intensivos.

Neste contexto, tendo em vista a incapacidade financeira da família da Requerente em custear o tratamento médico necessário, bem como a negativa do poder público na disponibilização da UTI, houve o ajuizamento da demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
deferida
, em
9/1/2019,
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
defiro o pedido
, concedendo a tutela específica pleiteada, a
fim de ordenar aos requeridos que procedam imediatamente a transferência do requerente para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em rede pública de saúde.

[Destaquei]

Consta nos autos o Ofício n. 0314/2019/ASSEJUD/GBSES/SES-MT, disponível no ID n. 28677720, relatando que, em 12/1/2019, o paciente foi transferido para a UTI do Hospital Júlio Muller.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 30371523, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por
Euclides Machado da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida, em relação ao autor Euclides Machado da Silva, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Ficam os réus isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 55595/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2018, DJe 16.2.2018).

Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC.

[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente UTI para o seu tratamento de saúde, eis que consta nos autos documentos médicos, assinados pelo Dr. Marcos Antônio de Moraes (CRM 2797) e pelo Dr. Elber Rocha Arruda (CRM 3658), disponíveis nos IDs n. 28691496 e 28691497, que atestam a imprescindibilidade desta modalidade de tratamento intensivo ao paciente.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014, que define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Por fim, apenas destaco que, apesar de entender ser a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública,
in casu,
não houve a apresentação recurso se insurgindo contra a condenação subsidiária do ente público municipal na prestação do serviço de saúde, motivo pelo qual, em sede de Remessa Necessária, abstenho-me de alterar o julgado, sob pena de
reformatio in pejus.

Assim, ante o exposto,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020